Tribunal: TJDFT
Processo: 0003282-29.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. REFORMA DA SENTENÇA DESCABIDA.
1. Réu condenado por infringir o art. 129, §9o, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06, em contexto de violência doméstica. In casu, a materialidade e a autoria foram evidenciadas pelo contexto probatório produzido, em especial pela narrativa da ocorrência policial e pela palavra firme e coerente da vítima, tendo a palavra da vítima singular importância no esclarecimento de crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme precedente.
2. Não merece prosperar a alegação de ocorrência de legítima defesa pelo apelante ou de que eventual excesso seria exculpante, porquanto os elementos probatórios produzidos são mais do que suficientes para rechaçar referidas teses, não havendo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos litigiosos nem outras causas de excludentes de ilicitude ou, até mesmo, de culpabilidade verificadas na situação vertente.
3. O critério para condenação por danos morais e fixação de seu valor foi justo diante de seu caráter reparatório e didático.
4. Apelação conhecida e não provida.